Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741987-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DAS NEVES, JADER FERREIRA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0750402-98.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE FRANCISCO DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça formulados pelo Agravante. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido subsidiário, dispensando o autor do adiantamento das custas processuais, que deverão ser recolhidas ao final. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos atualizados que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos de origem, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 76785309), a existência de dívidas junto ao Banco Inter e Nu Financeira S.A. (IDs 76784485 e 76784486) e cópias de telas de conta no Banco Inter (IDs 76784487, 76784488, 76784489, 76784490, 76784491, 76784492, 76784493, 76784494 e 76784495). Ainda, afirma ser advogado e casado. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda mensal bruta familiar, a atividade remunerada que seu cônjuge exerce e apresente documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, e do cônjuge/companheiro(a), tais como, Declarações de Imposto de Renda -IRPF, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, pessoais e do escritório de que é sócio, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 16:01:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora